Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725481-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: GEUSA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Em face da habilitação dos herdeiros da Agravada GEUSA MARIA DA SILVA, promova a Secretaria a alteração do polo passivo e intime-os para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator